Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751597-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: TOUVA ALENCAR SOLON DESPACHO A agravante-exequente é Advogada militante, pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Assim, à agravante-exequente para, em cinco dias, (i) comprovar por documentação idônea como declaração de IRPF a alegada hipossuficiência econômica, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora